Tribunal: TJSP
Processo: 2159917-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Pretensão de suspensão de descontos de reserva de margem consignável. Não preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Descontos que estão realizados há aproximadamente 05 anos. Necessidade de contraditório. Recurso não provido.